Tribunal: TJMT
Processo: 1017403-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017403-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Competência, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIO ANTONIO LUCIANO PIRES PEREIRA - CPF: 273.603.258-62 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE ANDRADE - CPF: 043.725.778-93 (AGRAVANTE), JACQUELINE PENTEADO QUIOZINI DE ANDRADE - CPF: 029.888.549-20 (AGRAVANTE), JUSTINO MARTINS PINTO - CPF: 012.943.500-72 (AGRAVADO), ETELVINA DA SILVA PINTO - CPF: 856.477.131-49 (AGRAVADO), PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 796.692.808-00 (ADVOGADO), PRISCILLA RODRIGUES DE TOLEDO RIBEIRO CASTRO - CPF: 727.699.041-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES COM DANO MORAL
. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL TESTEMUNHAL E PERICIAL. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. IRRELEVÂNCIA. ART. 370 DO CPC. LIMINAR REVOGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao juiz, na condição de destinatário da prova, é autorizado indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias (art. 370 do CPC), analisando a necessidade de outras provas além daquelas já acostadas aos autos para formar seu livre convencimento.

2. No caso dos autos o magistrado de primeira instância indeferiu as provas com fundamento no artigo 370 do CPC, sob o argumento de que
as provas trazidas ao processo já são suficientes para o deslinde da controvérsia.

3. “
Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da

lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção

da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos

documentos dos autos. ”

(AgInt no AREsp 1177785/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em 03/12/2018, DJe 06/12/2018

4. Sobre o tema, prevalecem os princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento do juiz, que conferem ao julgador a faculdade de determinar as provas necessárias à instrução do processo, bem como a de indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.

5. Liminar revogada.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Luiz Carlos de Andrade e Jacqueline Penteado Quiozini de Andrade
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da ação de resolução contratual c/c reintegração de posse, perdas e danos, lucros cessantes com dano moral no 0003680-18.2016.8.11.0012, que anunciou o julgamento antecipado do feito sem apreciar o pedido de produção de provas dos agravantes.

Os agravantes esclarecem que “pleitearam a produção das seguintes provas quando devidamente intimados para especificá-las: intimação dos terceiros credores nominados na matrícula do imóvel para que informem a situação de seus créditos; produção de prova pericial para apuração de benfeitorias; intimação do

Sr. Oficial do Registro de Imóvel competente para que apresente o conteúdo dos contratos e os dados do credor que figura nos negócios jurídicos descrito na matrícula imobiliária; prova documental, conforme consta da petição de fls. 182/187.” (Id. 54759456, pág. 4).

Afirmam que o magistrado de primeira instância proferiu decisão que anunciou o julgamento antecipada do jeito sem apreciar o pedido de produção de provas, motivo pelo qual opuseram embargos de declaração suscitando omissão. Todavia os embargos foram rejeitados.

Defendem que “A ausência da produção das provas especificadas causará um prejuízo crítico à sentença, que sem dúvidas será objeto de recurso, tolhendo a celeridade processual e declarando sua nulidade.” (Id. 54759456, pág. 6)

Asseveram que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, “uma vez que o devido processo legal com exercício pelo dos diretos ao contraditório e à ampla defesa restarão maculados em virtude da inexistência de fundamento fático-jurídico que fundamentem as rs. Decisões recorridas” (Id. 54759456, pág. 7)

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para que seja deferida a suspensão do trâmite do processo de origem até o julgamento deste recurso. No mérito pugna pelo provimento do recurso para declarar a nulidade da decisão agravada.

Liminar deferida (Id. 57666488).

A parte agravada apresentou contrarrazões na quais suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao artigo 1.018 do CPC, no mérito pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar a acerca da preliminar contrarrecursal a parte agravante informou nos autos (Id. 73290464).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que em sede de recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

Verifico nos autos que os agravantes requereram expressamente a produção de prova documental e pericial (Id. 55912983).

O magistrado de primeira instância ao decidir afirmou que as partes requereram o julgamento antecipado do feito (Id. 55920986), em face dessa decisão os agravantes opuseram embargos de declaração alegando que o juízo não apreciou o pedido de produção de provas dos agravantes.

E, muito embora o magistrado de primeira instância tenha rejeitado os embargos de declaração é certo que na decisão de rejeição o magistrado se pronunciou acerca das provas requeridas reputando-as como desnecessárias. Confira-se:

“[...] De mais a mais, cave ressaltar que, nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, sendo certo que, in casu, este juízo entende que as provas trazidas ao processo já são suficientes para o deslinde da controvérsia. [...]” (Id. 55920989)

Logo, diverso do que afirmam os agravantes o juízo de primeiro grau fundamentou a decisão que indeferiu a produção de provas no artigo 370 do CPC, sob o argumento de que “as provas trazidas ao processo já são suficientes para o deslinde da controvérsia. [...]” (Id. 55920989)

Além disso, na
esteira dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova, quando o magistrado, entendendo substancialmente instruído o feito, motiva a sua decisão na existência de provas suficientes para formação do seu convencimento.

Sobre o tema, prevalecem os princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento do juiz, que conferem ao julgador a faculdade de determinar as provas necessárias à instrução do processo, bem como a de indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO À IMAGEM. VIOLAÇÃO. FOTOGRAFIA. PUBLICAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA No 403/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

[...]

5. Ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento. A intervenção desta Corte quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula no 7/STJ.

6. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da

lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção

da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos

documentos dos autos.

[...]

8. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1177785/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em 03/12/2018, DJe 06/12/2018; Destaquei)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC
.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA
. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. [...]” (STJ - AREsp: 1727086 MT 2020/0170186-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 25/02/2021; Destaquei)

Como dito, é o magistrado de 1 grau que, diante das provas já colacionadas aos autos, analisa a necessidade de outras provas para formar sua convicção dirigida ao deslinde da causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e por consequência
REVOGO A LIMINAR
anteriormente deferida, de forma que mantenho a decisão objurgada por estes e seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021